Tribunal: TJPA
Processo: 0010880-31.2016.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010880-31.2016.8.14.0097

APELANTE: JOEL ROSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito administrativo. apelação cível. ação declaratória. baixa de veículo. isenção de débitos. ônus da prova. ausência de prova. incumbência do autor. recurso desprovido.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação declaratória, julgou improcedente o pedido na inicial;

2. Pedido de baixa de veículo e isenção de débitos, devida a inexistência do veículo por deterioração e venda ferro velho;

3.Alegações por parte do autor sem a devida comprovação dos fatos, em observância ao Art. 373, I do Código de Processo Civil;

4.Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 09/09/2024 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a presente Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
JOEL ROSA
(ID 18266520)

contra sentença (ID 18266519) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória, para baixa de veículo e isenção de débitos de veículo, em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação alegando que o veículo deixou de existir desde 1992 por ter virado sucata, além, de não poder arcar com os débitos existentes junto ao veículo. Requer a reforma da sentença atacada, para que seja declarada a referida inexistência do veículo, e a isenção de todos os débitos existentes.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 18266523).

O Ministério Público opinou por não intervir, nos termos da manifestação Id. 19297412.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
da apelação porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível

interposta contra sentença que, julgou improcedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Inexiste qualquer elemento probatório mínimo acerca da alegada alienação do bem.

Ainda que fosse o caso de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora detém caráter relativo e, não havendo conteúdo probatório pelo menos indiciário, num contexto em que a própria parte aduziu não deter outras provas a produzir, o acolhimento da pretensão autoral se demonstra inviável.

A parte autora quando não trouxe documentos comprovando a venda do automóvel e renunciou expressamente à produção de outras provas, deixou de cumprir o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, em descumprimento ao art. 373, I do CPC.

Portanto, é caso de improcedência.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor e EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais à razão de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade judiciária.

Intimem-se as partes da sentença, por meio de sua defesa. Caso não haja advogado constituído nos autos, intimem-se pessoalmente. Caso as partes não sejam encontradas no endereço constante nos autos para intimação da sentença, considera-se realizado o ato (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, todos do CPC), assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe, sem necessidade de nova conclusão.”

(Grifo nosso)

A sentença teve como fundamento a ausência de provas por parte do autor, em demonstrar os fatos por ele narrado, sem apresentar documentos comprobatórios acerca do ocorrido entre a sua aquisição e a venda ao ferro velho.

Narra a inicial que o autor possuía o veículo Opala Diplomata, Placa JTJ-1188, ano 1984, e que em 1992 devido a deterioração sofrida pelo tempo, vendeu para o ferro velho Sucata do Tio, entretanto, nunca providenciou a baixa definitiva perante ao DETRAN, acabando por se esquecer do assunto. Até que, em 2016 alega ter sido surpreendido com o seu nome e de sua esposa em inscrição no SPC/SERADA, referente aos débitos do referido veículo.

Em contestação (Id. 18266510), a autarquia ré afirma que a inscrição do nome do autor e de sua esposa perante ao SERASA, não tem relação alguma com os débito do veículo junto ao DETRAN, pois não efetuam inscrição de nome do cônjuge do proprietário do veículo, e nem dele próprio, pois disponibilizam o boleto de débito no site da autarquia, ou em suas agências, para que então o interessado realize a devida quitação.

Em suas razões, através do presente recurso, sustenta as mesmas alegações da inicial, buscando pela baixa do veículo e a isenção dos débitos.

Em análise ao caso, deve-se observar que o autor deixou de cumprir com a sua obrigação quanto a regularização referente a venda do veículo ao ferro velho ou a sua baixa definitiva, não sendo o DETRAN obrigado a efetivar o que seria de dever do responsável pelo veículo, e como ele mesmo alegou, que se esqueceu de efetuar os atos que lhe eram obrigatórios.

Vejamos o que prevê o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 126
. O proprietário de veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran
, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.
(Redação dada pela Lei nº 12.977, de 2014)

(Vigência)

§ 1º. A obrigação de que trata este artigo é da companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao proprietário.

(Grifo nosso)

Observo ainda, que há contradição quanto as alegações do autor, pois a data que alega ter vendido o veículo ao ferro velho é desde 1992, quando a data de registro de sua aquisição, foi em 27/09/1994, conforme esclarece o certificado de dados cadastrais expedido pelo DETRAN (ID. 18266499), ou seja, a aquisição do veículo se deu posterior a data da venda ao ferro velho, não fazendo sentido o que foi narrado pelo autor.

Assim, quanto ao que se requer, e perante as provas dos autos, compete ao autor fazer prova de suas alegações, que por ora não se foi comprovado.

Nesta senda, diante da regra do inciso I do art. 373 do CPC, que preceitua ser ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, observadas os questionamentos dos autos, depreendem-se insuficientes para demonstrarem o direito pleiteado.

Por fim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, porquanto não comprovados os fatos questionados pelo autor.

Pelo exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024